Tribunal: TCU
Processo: 017.841/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e encaminhar cópia dos autos ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao denunciante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 017.841/2020-8 (DENÚNCIA) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.